Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO DECORRENTE DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA PRÓPRIA DEFESA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PERÍCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente anteriormente, cuja ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que estavam presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Também foi avaliada a conveniência ou não da manutenção da medida, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Contra o acórdão, ainda foi impetrado “habeas corpus” junto ao Superior Tribunal de Justiça, que também manteve a segregação cautelar do paciente. Portanto, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para conhecer a presente impetração apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. No caso, verifica-se que já foi superada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a pronúncia do paciente. A esse respeito, cumpre observar que, conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. Ademais, ainda que seja possível avaliar se há demora para a submissão do réu ao Júri, cabe esclarecer que o excesso de prazo somente se configura quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, ou, ainda, em decorrência de atos protelatórios do Ministério Público.
4. O feito estava tramitando regularmente até a pronúncia e o paciente só não foi submetido ao Júri principalmente em razão de perícia que foi requerida pela própria Defesa, cuja realização está prevista para data próxima, de maneira que, após a juntada do respectivo laudo, poderá ser marcada a sessão plenária. Também deve ser levada em consideração a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, situação excepcional e que não pode ser imputada ao Magistrado.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Impetração parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada a ordem.